Tribunal: TJDFT
Processo: 0700294-53.2021.8.07.0018
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-22

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DESABAMENTO DE VIADUTO. EXERCÍCIO DE ATIVIDADE DE LAVADOR AUTÔNOMO DE VEÍCULOS. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DE CONDUTA, DANO E NEXO CAUSAL. ÔNUS DO AUTOR. ARTIGO 373, INCISO I, DO CPC. NÃO DEMONSTRADO. DANOS MORAIS. INOCORRÊNCIA.

1. A responsabilidade do Estado, seja na modalidade objetiva ou subjetiva, demanda a demonstração de conduta, dano e nexo causal para que seja configurado o dever de indenizar.

2. A autorização de uso de área pública para o exercício da atividade laboral lavador autônomo de veículos automotores qualifica-se como ato administrativo discricionário, unilateral e precário, sendo que a possibilidade de exercício da referida atividade pelo apelante não o vincula ao local de sua escolha. 2.1 Não se observa que o acidente em questão tenha gerado qualquer dano físico ao apelante que impedisse o exercício de sua profissão em outra localidade, continuando detentor de autorização para exercício de seu labor, no prazo de vigência previsto no Decreto supracitado.

3. O fato de o poder público autorizar o exercício da referida atividade e permanência do apelante no local jamais poderia conferir-lhe titularidade sobre bem de natureza pública, cujo usucapião é impedido por força de lei, ainda que o recorrente tenha se utilizado deste por extenso lapso temporal, tampouco há previsão no Decreto no 30.522/09 de vinculação da atividade em comento à qualquer logradouro público específico. 3.1 Logo, a ocupação exercida pelo apelante quando de seu labor tratou-se de mera detenção, não havendo óbice à ação estatal, no pleno exercício de seu poder de polícia ao impor limitações ao uso do espaço público em questão, em decorrência da imperatividade de realização de obras públicas, com vistas, inclusive à garantia da incolumidade física dos transeuntes.

4. O nexo causal, conforme a teoria da causalidade direta e imediata, apenas está presente quando o dano é efeito necessário de uma causa, decorrendo direta e imediata da ação ou omissão do agente. 4.1 Não é possível com os elementos colacionado aos autos delinear o nexo causal existente entre a ação e o dano sofrido.

5. No que tange à ocorrência de dano moral, friso que o dano moral passível de ser indenizado é aquele que, transcendendo à fronteira do mero aborrecimento cotidiano, a que todos os que vivem em sociedade estão sujeitos, e violando caracteres inerentes aos direitos da personalidade, impinge ao indivíduo sofrimento considerável, o que não se vislumbra no caso em apreço.

6. Recurso conhecido e improvido.